Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-47.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Telefonia fixa - Ré que deixou de transferir a linha telefônica para o novo endereço do autor, não obstante os reiterados pedidos - Ausência de demonstração dos motivos que inviabilizaram a transferência solicitada - Ônus dos quais não se desincumbiu a requerida - Defeito na prestação do serviço configurado - Dano moral

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Telefonia fixa - Ré que deixou de transferir a linha telefônica para o novo endereço do autor, não obstante os reiterados pedidos - Ausência de demonstração dos motivos que inviabilizaram a transferência solicitada - Ônus dos quais não se desincumbiu a requerida - Defeito na prestação do serviço configurado - Dano moral caracterizado diante da interrupção de serviço de telefonia fixa, essencial à sua atividade de pedreiro que restou prejudicada de forma absolutamente injusta - "Quantum" indenizatório - Redução - Inadmissibilidade - Fixação que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Astreintes - Arbitrada multa cominatória de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00 para cumprimento do comando jurisdicional dentro do prazo de 15 dias - Valores condizentes com a obrigação e essencialidade do serviço - Honorários sucumbências - Fixação sobre o valor da causa - Havendo valor condenatório, deve este servir como parâmetro para o arbitramento da honorária - Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC - Recurso parcialmente provido para alterar a verba honorária sucumbencial, fixando-a em 15% sobre o valor da condenação.